Tribunal: TJSP
Processo: 0003800-30.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003800-30.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VALDIR
ROSA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator designado Des.
Leme Garcia. Vencido o relator sorteado, Des. Camargo Aranha Filho, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LEME GARCIA,
vencedor, CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), vencido, CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e NEWTON NEVES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0003800-30.2020.8.26.0521
Comarca: SOROCABA
Agravante: VALDIR ROSA MARTINS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18968
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
defensivo.
Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais.
Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da
pena do crime hediondo para obtenção de progressão de
regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de
cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP.
Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza
comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no
artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na
prática de crime hediondo. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por VALDIR ROSA MARTINS contra a r. decisão prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Andre Luis Bastos, do DEECRIM 10a RAJ
Sorocaba, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de penas
do sentenciado, com a aplicação dos novos prazos de progressão de
regime do artigo 112, inciso V, da Lei n, 7.210/84, após as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (fls. 20/21).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
retificação do cálculo de penas para progressão de regime, para
aplicação do lapso de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei n. 7.210/84, sustentando que o sentenciado não é
reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (fls.
01/06).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o
seu não provimento (fls. 25/27).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 28), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Perseu Gentil Negrão,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 41/43).

É o relatório.
O recurso comporta provimento.

O agravante foi condenado à pena de 05 anos
e 10 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06. Iniciado o cumprimento da reprimenda
em 17.09.2016, o seu término está previsto para 23.05.2022 (fls.
13/14).
Durante o cumprimento de pena, a Defesa do
sentenciado requereu ao d. juízo a quo a retificação de seu cálculo de
pena, para aplicação do prazo de progressão de regime previsto no
artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, após as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019. Sustentou a Defesa que o
sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado e, portanto, deveria ser beneficiado com a aplicação
retroativa das mudanças promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que
seria mais benéfica a ele, se comparada ao prazo de 3/5, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos1.
Entretanto, o d. juízo a quo indeferiu o pedido
defensivo, sob o argumento de que o sentenciado é reincidente e
que, em razão disso, incorre no prazo de 3/5 para progressão de
regime (ou 60%, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, após alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019).
In verbis:
“Da simples leitura do dispositivo legal em estudo,
verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador
- "reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado" - não parece ser sinônimo da expressão
"reincidente
específico".
Ademais,
conforme
bem
enfatizou o jurista, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e
inequívoca, o que não se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral que durante
o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das
propostas de autoria do Ministério de Justiça e da
Segurança Pública quanto ao denominado "Pacote
Anticrime", as quais basicamente almejavam fazer
significativas
alterações
legislativas
em
diversos
dispositivos legais, dentre eles a aplicação de maior
rigor estatal para fins de progressão de regime. Assim,
condicionar a aplicação do novo art. 112, inc. VI, da
LEP, ao status de "reincidente específico' não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o
escalamento de requisito temporal por ele elencado no
dispositivo legal. Desta maneira, o argumento da
Defesa não encontra fundamento numa interpretação
teleológica.
Por fim, à luz do método interpretativo histórico-
evolutivo, oportuno lembrar que desde o advento da Lei
no 8.072/1990 o legislador pátrio manifestou seu claro
objetivo de dar tratamento diferenciado e mais gravoso
aos delitos de natureza hedionda ou equiparado, sendo
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que anteriormente à declaração de inconstitucionalidade
ocorrida difusamente no HC 82.959 o sentenciado
sequer poderia progredir ao regime intermediário.
Posteriormente a Lei no 11.464/2007 alterou o art. 2o,
§2o, da Lei 8.072/1990, criando fração diferenciada
para tais delitos (2/5 para primário e 3/5 para
reincidente) que vigorou até recente advento da Lei no
13.964/2019.
Infere-se, assim, que em nenhum momento o apontado
dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os
delitos devem ser hediondos, o que se revelaria
contrário à ratio do legislador e a todo o histórico de
tratamento diferenciado conferido a tal espécie de
delito, restando forçoso o indeferimento do pleito da
Defesa.” (fls. 20/21).
Inconformada,
a
Defesa
do
sentenciado
interpôs o presente agravo em execução, requerendo a aplicação
retroativa do prazo de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019.
Inicialmente, observo que a controvérsia
cinge-se à interpretação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, mormente quanto a natureza da reincidência mencionada pelo
artigo, se comum ou específica.
No
presente
caso,
o
sentenciado
foi
condenado anteriormente pela prática do crime previsto no artigo 33,
§4o, da Lei n. 11.343/06, delito de natureza comum (proc. n.
3016232-90.2013.8.26.0451
pena extinta pelo cumprimento em
10.09.2015
fls. 11). Posteriormente, ele foi processado e
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/06 (atual execução fls. 13/14).
A par disso, sustenta a Defesa que, por não
ser reincidente na prática de crime hediondo, o sentenciado faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao prazo de progressão de regime de 40%, previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019.
Por outro lado, entendeu o d. juízo a quo que,
em atenção à interpretação teleológica da norma, a reincidência
exigida pelo referido artigo seria a comum, nos moldes do previsto no
artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos.
Assiste razão à Defesa.
Com efeito, dispõe o artigo 112, incisos V e
VI, da Lei de Execução Penal que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei
no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
Nesse sentido, respeitado o entendimento do
d. juízo a quo, pelo que se observa da própria dicção do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo de progressão de
regime de 60% é previsto apenas aos condenados “reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado”. No presente caso, o
sentenciado ostenta condenação anterior pela prática de crime de
tráfico privilegiado, de natureza comum, não se encaixando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, na previsão do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal.
A propósito, como ensina César Dario Mariano
da Silva, ao tratar do assunto “Defendemos que se trata de
reincidência específica porque as normas expressamente dizem «se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado», e «se o apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte», ou seja, se tiver sido novamente
condenado por essas espécies de delito. A norma anterior revogada
prevista na Lei 8.072/1990, art. 2o, § 2o, referia-se apenas à
reincidência para que a fração aplicável à progressão de regime fosse
de 3/5 da pena e, por isso, a reincidência era a genérica. As normas
atuais não se limitaram como a anterior a dizer apenas reincidente.
Assim, não há como interpretar de outro modo as regras a não ser no
sentido de que a reincidência é a específica em crime hediondo ou
equiparado.”2
Ademais, respeitados os entendimentos em
sentido contrário, a execução penal é orientada pelo princípio da
reserva legal (artigo 5o, XXXIX, CF) e do in dubio pro reo, de modo
que não cabe, em prejuízo do réu, a realização de interpretações
teleológicas ou extensivas.
Assim, embora não seja primário, como
exigido pelo artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, o
sentenciado também não é reincidente na prática de crime hediondo,
requisito exigido pelo inciso VII do mesmo artigo, de modo que,
2([SILVA, César Dario Mariano da. LEP «in» JuruaDocs n. 193.2535.5002.6300 -
art. 112])

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhida a interpretação mais favorável ao acusado, deve-se aplicar a
fração a ele mais benéfica, qual seja, 40%.
Nesse sentido, assim já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça em decisão monocrática do i. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Confira-se:
“Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir
o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da
LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez
que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...)
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior
art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena
para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada,
cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto
o
texto
do
dispositivo
considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
(...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções
Penais, introduzido pela nova lei citada."
(HC n. 533.016/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 13.02.2020, publicada em 31.03.2020)
Na mesma linha, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação
de cálculo de liquidação de penas Execução relativa
ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Anterior
condenação por furto qualificado

Reincidência específica
Não configuração

Cumprimento de 60% da pena para a progressão
de regime
Impossibilidade
Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso

Interpretação
mais
benéfica

Aplicação
do
disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13964/19
"Novatio legis in mellius"
Inteligência
dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da
conta.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001770-22.2020.8.26.0521;
Relator: Vico
Mañas;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020, V.U.)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI
No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO
DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA
REDAÇÃO
DO
ARTIGO
112
DA
LEP
QUE
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Relatora: Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020, V.U.)
Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão
de regime, repelindo a alegação defensiva de que,
diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%. A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o,
par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma
das
situações
previstas
na
nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de
Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primário (artigo 112, V). Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004322-17.2020.8.26.0502;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020, V.U.)
Deste modo, considerando que o sentenciado
não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
inaplicável ao presente caso o prazo de progressão de regime
previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, devendo
ser fixado o prazo de progressão de regime de 40%, previsto no
artigo 112, inciso V, do mesmo diploma legal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do
sentenciado, para aplicação do lapso de progressão de regime de
40% ao crime equiparado a hediondo.
LEME GARCIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29309
Agravo no: 0003800-30.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Valdir Rosa Martins
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto vencido.
Data maxima venia, fiquei vencido porque negava
provimento ao recurso.
Como é cediço, a Lei no 13.964/19 alterou
significativamente o regramento da progressão de regime prisional,
estabelecendo novos percentuais de cumprimento da pena, variáveis de
acordo com a natureza ou espécie do delito e a vida pregressa do agente,
unificando as disposições no artigo 112, da Lei de Execução Penal, que
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para
a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, vedado o livramento condicional. De sua leitura atenta percebe-se, sempre
respeitosamente, que o referido dispositivo incorporou as disposições já
constantes da Lei dos Crimes Hediondos sobre o tema, nas quais o
legislador deixava evidente que a distinção entre os lapsos de 2/5 (dois
quintos) e 3/5 (três quintos), que correspondem, respectivamente, a 40%
(quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) da pena, está apenas
relacionada à reincidência genérica do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se o dispositivo revogado:
§2o. A progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-
se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da
pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente.
Portanto, ao estabelecer, no artigo 112, inciso VII, da
Lei de Execução Penal, o prazo de 60% (sessenta por cento) da pena, o
legislador tão somente previu dois requisitos para a sua aplicação: a prática
de crime hediondo ou equiparado e a reincidência, seja ela específica ou
não, pois nas hipóteses em que assim exigiu o fez de forma expressa,
como, por exemplo, no artigo 83, inciso V, do Código Penal; ambos
atendidos pelo agravante.
A interpretação proposta pela Defensoria Pública
tornaria completamente inócua a expressão se for primário constante do
artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/84, admitindo que os condenados
reincidentes sejam enquadrados no mesmo tratamento que os primários,
com flagrante violação ao princípio da individualização da pena, pois
evidente que na hipótese de recidiva o percentual a ser descontado
naturalmente deve ser maior.
Entendo inviável, portanto, o acolhimento da tese de
que o desconto para efeito de progressão de regime ao reincidente simples
seja de 40% (quarenta por cento) da reprimenda.
No mesmo sentido são os recentes julgados deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de 'novatio legis in
mellius',
com
percentual
de
cumprimento
do
interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados
não reincidentes, para progressão de regime
prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que
não exigiu a condição de reincidência específica
Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de
3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o,
da Lei no 8.072/1990 Manutenção da decisão
AGRAVO NÃO PROVIDO (Agravo de Execução
Penal
0004313-55.2020.8.26.0502;
Relator
Desembargador SILMAR FERNANDES; Órgão
Julgador:
9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 08/06/2020;
Data de Registro: 08/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso
de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por
cento) para progressão de regime prisional

Sustenta que o reeducando não é reincidente
específico na prática de crime hediondo, pugnando
pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V,
da
LEP,
dada
pela
Lei
13.964/2019

IMPOSSIBILIDADE O artigo 112 da LEP, com
redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o
termo 'reincidente específico', de modo que não faz
distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja,
60%,
a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente cometido. Agravo improvido (Agravo
de
Execução
Penal
0001771-07.2020.8.26.0521;
Relator Desembargador PAULO ROSSI; Órgão
Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020).
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento
do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso
VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o
reeducando é reincidente
Impossibilidade de
redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária Natureza do
ilícito penal anterior Irrelevância Precedentes
Decisão mantida Recurso desprovido (Agravo de
Execução
Penal
0001104-55.2020.8.26.0154;
Relatora Desembargadora CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento:
03/06/2020;
Data
de
Registro:
03/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL - Pleito para aplicação de
40% do lapso temporal, tendo em vista a nova
redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.
13.964/2019 - Impossibilidade - Desnecessidade de
que a reincidência seja específica em crime hediondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou equiparado - Reincidência específica não constitui
requisito exigido pela lei, que não contempla
expressões inócuas - Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO
(Agravo
de
Execução
Penal
0001988-50.2020.8.26.0521; Relator Desembargador
CESAR MECCHI MORALES; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento:
03/06/2020;
Data
de
Registro:
03/06/2020).
Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão
sobre o percentual aplicável de cumprimento de pena
para a progressão de regime prisional nos casos de
crime hediondo. A incidência do percentual de 40%
(2/5) de cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso
V) exige a primariedade do agente, de modo que o
reeducando reincidente, específico ou não, deverá
cumprir 60% de pena para a progressão de regime
(LEP, art. 112, inciso VII). Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso
improvido
(Agravo
de
Execução
Penal
0002102-86.2020.8.26.0521; Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento:
02/06/2020;
Data
de
Registro:
02/06/2020).
Agravo em execução penal. Cálculo de penas.
Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento
da aplicação do prazo de 60% para fins de
progressão de regime, nos termos do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a
fração prevista se baseia na recidiva do agente,
independentemente de sua natureza. Recurso não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0002384-27.2020.8.26.0521; Relator Desembargador
DINIZ FERNANDO; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento:
27/05/2020;
Data
de
Registro:
27/05/2020).
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Sentenciado reincidente. Alegação da defesa de que a
exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir
da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos
reincidentes
específicos.
Improcedência.
Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de
forma mais severa os autores de delitos praticados
por organizações criminosas, com emprego de
violência, os hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência.
Interpretação teleológica. Desejo do legislador que
deve ser observado pelo aplicador do Direito.
Impossibilidade de ser admitida a exigência do
resgate de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os
reincidentes específicos. Manutenção do cálculo
apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a
progressão do sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão mantida.
Agravo não provido (Agravo de Execução Penal
0001804-94.2020.8.26.0521; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento:
26/05/2020;
Data
de
Registro:
26/05/2020).
Agravo em Execução. Recurso defensivo visando a
reforma da decisão que homologou o cálculo de
penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três
quintos), para progressão de regime prisional.
Requerimento para constar o lapso de 40% para fins
de progressão, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela
Lei 13.964/2019, pelo fato do agravante não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente
específico,
como
exige
a
lei.
Impossibilidade. O artigo 112 da LEP, com redação
dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo
'reincidente específico', não havendo distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo, portanto,
incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza do
delito anteriormente cometido. Agravo improvido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001087-19.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 13/05/2020;
Data de Registro: 13/05/2020).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
12582818
11
18
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
12822CEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003800-30.2020.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.